Tribunal: TJSP
Processo: 1050355-82.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora, que ressarciu consumidora em virtude de descarga elétrica que ocasionou a queima de aparelhos – Interesse de agir presente – Dispensabilidade de pedido administrativo – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrado – Responsabilidade objetiva da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora, que ressarciu consumidora em virtude de descarga elétrica que ocasionou a queima de aparelhos – Interesse de agir presente – Dispensabilidade de pedido administrativo – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrado – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Sentença reformada para julgar procedente a ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050355-82.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050355-82.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.663 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1050355-82.2019 – CAMPINAS.
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz.
Juiz: Gabriel Baldi de Carvalho.
Voto 25.663
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de
energia elétrica
Ação regressiva proposta por
seguradora, que ressarciu consumidora em virtude
de descarga elétrica que ocasionou a queima de
aparelhos

Interesse
de
agir
presente

Dispensabilidade de pedido administrativo Nexo
entre a descarga elétrica e os danos havidos nos
equipamentos
devidamente
demonstrado
Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da CF) Sentença
reformada para julgar procedente a ação Recurso
provido.
1. A sentença de fls. 214/218, de relatório adotado, julgou
improcedente ação regressiva de ressarcimento relativa a sinistros ocorridos
em virtude de falha na prestação de serviços, movida pela apelante à apelada
honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa.
Diz-se da apresentação de documentos que comprovam que os
danos aos bens de seu segurado decorreram de distúrbios elétricos
provenientes da rede elétrica administrada pela ré, de forma que o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050355-82.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.663 - (rcs)
3
causalidade foi demonstrado. Sustenta que a confirmação por laudo técnico
de que o dano tem origem elétrica, por si só, gera a obrigação de ressarcir.
Afirma que, na forma da Resolução 414/2010 da ANEEL, o consumidor pode
optar em apresentar orçamento e laudo de terceiro, não sendo obrigatório o
contato direto com a concessionária. Defende que a ré deve responder
objetivamente pelos danos causados aos bens dos segurados, nos termos dos
artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, além de, ao caso, incidir as regras do
Código do Consumidor. Entende que provou os fatos constitutivos de seu
direito. Aduz que não há motivos para fixação dos honorários advocatícios
em percentual equivalente ao limite máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC
(fls. 220/242).
Veio resposta (fls. 247/257).
É o relatório.
2. Recurso fundado. Trata-se de ação regressiva de
ressarcimento de danos em que a seguradora alega ter se sub-rogado no
direito da segurada descrita na petição inicial e nas respectivas emendas, em
decorrência do pagamento de indenização por danos causados por distúrbio
elétrico (vide fls. 01/17, 45/55 e 58/60).
É caso de procedência do pedido. Isso porque o evento danoso
foi suficientemente esclarecido em razão da prova documental exibida, a
demonstrar a responsabilidade da ré pelo sinistro, não se mostrando
necessária dilação probatória para a realização de perícia ou oitiva de
testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050355-82.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.663 - (rcs)
4
Os laudos apresentados (fls. 31/32) demonstraram o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pela segurada e a prestação do serviço da
requerida. Consigne-se que foram realizados por empresas especializadas em
consertos (e, pois, com conhecimento sobre o assunto), sem relação com as
partes, a atestar sua imparcialidade
até porque, não se vê interesse na
emissão de tais pareceres (danos ocasionados por descarga de energia).
A autora, por sua vez, arcou com o pagamento da indenização do
bem que estava coberto pela apólice de seguro à época dos fatos (vide fl. 34),
o qual foi danificado em razão da variação abrupta da tensão elétrica, cujo
fornecimento era de responsabilidade da apelada.

No caso, comprovada responsabilidade objetiva da recorrida em
arcar com os danos ocasionados à consumidora e suportados pela apelante,
que se sub-rogou nos direitos da segurada.
Tudo indica que os danos foram causados pela variação na rede
elétrica de responsabilidade da requerida, concessionária de serviços
públicos, que responde de forma objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6o,
da Constituição Federal.
Forçoso convir que os danos ficaram comprovados, bem assim o
nexo causal a variação da tensão elétrica dos serviços disponibilizados por
aquela que ocasionou os prejuízos sofridos pelo segurado, de forma a
caracterizar a falha na prestação dos serviços.
Por outro lado, os laudos técnicos trazidos na inicial serviram
para demonstrar a responsabilidade da ré, havendo comprovação dos
prejuízos experimentados e do valor indenizado pela requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050355-82.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.663 - (rcs)
5
A simples assertiva de inexistência de variação de tensão é
insuficiente para afastar a responsabilidade da requerida, sendo inapta, pois, à
prova de inexistência de nexo de causalidade.
Nem a alegação de força maior ou caso fortuito serve para eximi-
la dessa responsabilidade, pois mero fortuito interno se insere no âmbito do
risco da atividade. Nesse aspecto, a jurisprudência já reconheceu a
responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos
ocasionados por descargas elétricas (raios) mutatis mutandis:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE.
NECESSIDADE.
OSCILAÇÕES
DE
ENERGIA
E
DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
DANIFICANDO
APARELHOS ELETRÔNICOS DA RESIDÊNCIA DE
SEGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS
PARTES, JÁ QUE A SEGURADORA SUB-ROGOU-SE
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO
DE QUE DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE
ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E NÃO
DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA,
NÃO
PODE
SER
ENTENDIDA
COMO
CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA
ANEEL, JÁ QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO
DIREITO
DE
AÇÃO,
CONSTITUCIONALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050355-82.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.663 - (rcs)
6
PREVISTO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, ART. 85, §§ 2o E 11o. SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso
de
apelação
improvido,
com
determinação (Apelação 1047855-90.2016.8.26.0100
São
Paulo Relatora: Cristina Zucchi
Órgão julgador: 34a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 30/01/2018
Data de publicação: 30/01/2018
Data de registro:
30/01/2018) (g.n.).
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE
ENERGIA ELÉTRICA
descarga
elétrica com oscilação na rede de concessionária de
distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em
equipamentos
dos
segurados
da
apelante

responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da
concessionária de serviço público
ação regressiva da
seguradora para haver o que despendeu em favor de seus
segurados
concessionárias de energia elétrica devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários
nexo entre a
descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos
dos segurados da apelante devidamente demonstrado
ação regressiva procedente
recurso provido. Resultado:
recurso provido (Apelação 1015896-03.2016.8.26.0068

Barueri
Relator: Castro Figliolia
Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 29/01/2018
Data de publicação: 29/01/2018
Data de registro:
29/01/2018) (g.n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA
(RAIO)
QUE
DANIFICOU
APARELHOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050355-82.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.663 - (rcs)
7
ELETRÔNICOS

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
Relação de consumo configurada
Inversão do ônus da
prova Requisitos presentes Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público
Ré que não se
desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, II, do C.P.C.)
Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão de energia elétrica durante tempestades e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à
rede
Risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela concessionária Oscilação de energia que configura
falha na prestação do serviço e deu causa aos danos
suportados pela autora
Dever de pagar a indenização
tal como pleiteada
Sentença mantida
Recurso
desprovido
(Apelação
0005119-44.2013.8.26.0338

Mairiporã
Relator: Antônio Tadeu Ottoni
Órgão
julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do
julgamento: 12/8/2015
Data de publicação: 14/8/2015

Data de registro: 14/8/2015) (g.n.).
Nesse aspecto, não há nenhum indício de que as descargas
elétricas tenham se dado diretamente na unidade consumidora, de forma que a
ré deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos.
Portanto, não foi demonstrada, de forma inequívoca, qualquer
excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre
o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da concessionária, nos
termos do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, restou devidamente
demonstrado que os danos havidos nos equipamentos em questão
realmente advieram de descarga ou sobrecarga elétrica proveniente da
rede de distribuição da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050355-82.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.663 - (rcs)
8
Deve ser rejeitada também a aventada ofensa ao disposto na
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as disposições normativas
relativas ao ressarcimento de danos elétricos instalados em unidades
consumidoras. Não se pode olvidar que a exceção no sentido de que o
consumidor dispõe de até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora não está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, nem
na Lei 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos),
não podendo tais atos normativos criar óbices para o exercício do direito
de ação.
Por outro lado, desnecessário prévio pedido administrativo, por
não se tratar de requisito legal para a propositura de ação de reparação de
danos, de forma que o interesse de agir encontra-se presente. A respeito:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REGRESSO. AFASTADAS PRELIMINARES
DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
OSCILAÇÃO
DA
REDE
ELÉTRICA.
AVARIAS
EM
EQUIPAMENTOS
DO
SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
RISCO DA ATIVIDADE. NEXO
CAUSAL E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Apelação
1089618-71.2016.8.26.0100 São Paulo Relator: Coelho
Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/6/2017
Data de publicação:
29/6/2017 Data de registro: 29/6/2017) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050355-82.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.663 - (rcs)
9
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição
não
verificada. Inaplicabilidade da exigência de pedido
administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de indenização
decorrente de danos elétricos. Pedido administrativo que
não constitui condição de procedibilidade para a ação de
regresso. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade objetiva da concessionária por danos
causados por oscilação na tensão de energia elétrica, ainda
que decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos
devidamente comprovados. Verba devida. Sentença mantida.
Recurso improvido (Apelação 1008696-43.2016.8.26.0100
São Paulo
Relator: Ruy Coppola
Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 15/12/2016
Data de publicação: 16/12/2016
Data de registro:
16/12/2016) (g.n.).
Além disso, as características do evento são compatíveis com os
danos ocasionados aos equipamentos. E, repita-se, a concessionária de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários,
independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Caracterizou-se, assim, fortuito interno, como consequência de
risco próprio da atividade da concessionária
que pode ser previsto e
calculado. Por isso é que se mantém incólume o nexo de causalidade entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050355-82.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.663 - (rcs)
10
prestação do serviço e a responsabilidade objetiva daquela a lhe impor o
dever de indenizar os prejuízos da seguradora.
E conforme se depreende, a apelante arcou com o pagamento da
indenização (fl. 34) do bem que estava coberto pela apólice de seguro à época
dos fatos, o qual foi danificado em razão de distúrbio elétrico na rede de
distribuição de responsabilidade da apelada.
Feitas essas considerações, a sentença é reformada para julgar
procedente a ação, condenada a apelada a pagar à apelante a quantia de R$
2.770,00 (fl. 34), com correção monetária do desembolso.
Quanto aos juros de mora, entendia anteriormente que deveriam
correr da citação afinal, a segurada da autora possuía relação contratual
com a recorrida, de forma que, com o pagamento do seguro e a consequente
sub-rogação, a responsabilidade perante a requerente manteve sua natureza
contratual (não haveria aplicação, assim, da súmula 54 do STJ). Porém,
considerado do atual posicionamento do STJ e desta Câmara a respeito da
matéria, sua contagem também ocorrerá do efetivo desembolso.
A ré responderá, por conseguinte, pelos encargos da
sucumbência (custas, despesas e verba honorária de 20% do total da
condenação corrigida, já considerado do que prevê o art. 85, § 11, do CPC).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso